Tribunal: TJES
Processo: 5002904-35.2025.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002904-35.2025.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

REQUERIDO: PATRICIA MARQUES GAZOLA e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA PROPTER LABORE. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO SUBSÍDIO E DE PROJEÇÃO APÓS A ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão do 1º Grupo de Câmaras Cíveis que, à unanimidade, julgou procedente ação rescisória ajuizada pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória – IPAMV, rescindindo julgado proferido em mandado de segurança, sob o fundamento de violação à legislação, especialmente quanto ao reenquadramento de servidora com inclusão do abono de permanência na tabela de subsídios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão rescindente padece de contradição sanável por embargos de declaração, notadamente diante da alegação de incompatibilidade entre a fundamentação adotada e a interpretação jurisprudencial dos Tribunais Superiores acerca da natureza jurídica do abono de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A contradição apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios é apenas aquela interna ao julgado, caracterizada pela incoerência entre fundamentação e dispositivo, não se confundindo com suposta divergência entre a decisão e a lei, a prova dos autos ou precedentes jurisprudenciais.

A alegação de desconformidade do acórdão com entendimento dos Tribunais Superiores configura contradição externa, indicativa, quando muito, de error in judicando, insuscetível de correção pela via dos embargos de declaração.

O acórdão embargado é claro e coerente ao reconhecer que o abono de permanência possui natureza remuneratória vinculada ao efetivo exercício do cargo, sendo devido apenas enquanto perdurar a atividade laboral da servidora.

O precedente do Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer a natureza remuneratória e permanente do abono de permanência, delimita expressamente que sua integração à remuneração ocorre apenas enquanto subsistente a relação de trabalho, não autorizando sua incorporação definitiva ao subsídio ou sua projeção para a aposentadoria.

A inclusão do abono de permanência no reenquadramento da tabela de subsídios implica perpetuação indevida da verba para além do período de atividade, em afronta à sua natureza propter laborem.

O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente o enfrentamento da tese jurídica, o que se verifica no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios internos de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

A alegada divergência entre a decisão judicial e precedentes jurisprudenciais caracteriza contradição externa, insuscetível de correção pela via dos embargos de declaração.

O abono de permanência possui natureza remuneratória vinculada ao efetivo exercício do cargo, sendo indevida sua incorporação ao subsídio ou sua projeção para além da vida laboral do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp nº 1.797.365/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.06.2023; STJ, Tema 1.233.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
AÇÃO RESCISÓRIA
Nº 5002904-35.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
:
PATRÍCIA MARQUES GAZOLA

EMBARGADO
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Adiro ao relatório já lançado.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PATRÍCIA MARQUES GAZOLA

em razão do acórdão deste 1º Grupo de Câmaras Cíveis que, à unanimidade, julgou procedente a ação rescisória ajuizada pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV
, rescindindo o julgado proferido na ação mandamental originária (Processo nº 0017164-09.2020.8.08.0024).

A embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição no
decisum,
porquanto a fundamentação adotada colide frontalmente com a interpretação jurisprudencial de Tribunais Superiores acerca da natureza jurídica do abono de permanência.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Neste caso, patente que não subsiste o alegado vício, porquanto
“
a contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, não sendo admissível o manejo do recurso integrativo para correção de eventual desconformidade entre o provimento jurisdicional embargado e a prova dos autos
,
ato normativo, ou acórdão proferido pelo Tribunal de origem ou em outro processo
(EDcl no REsp n. 1.797.365/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/6/2023)”.

Quando a parte alega que a decisão contradiz a lei, a prova dos autos ou entendimento jurisprudencial, aponta para uma suposta contradição externa, que não legitima a oposição de embargos, pois denota possível erro de julgamento (
error in judicando
), a ser combatido pela via recursal adequada à reforma.

Na hipótese, o acórdão embargado é claro, coeso e não contém qualquer contradição em seus fundamentos, destacando que o julgado rescindendo

violou frontalmente a legislação.

Afinal, embora tenha reconhecido que o direito ao recebimento do abono de permanência se limita ao período de atividade da servidora, ou seja, até a sua efetiva inativação, incorreu em manifesta contradição ao determinar, ato contínuo, o seu reenquadramento na nova tabela de subsídios levando em consideração a aludida verba.

O precedente vinculante citado pela embargante não conduz a entendimento diverso, consoante destacado naquela ocasião:

Corroborando, não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento do Tema 1.233, reconheceu a natureza remuneratória e permanente do abono de permanência, assentando que a verba deveria integrar a base de incidência de outras parcelas calculadas sobre a remuneração, como o adicional de férias e a gratificação natalina.

Contudo, a exegese do referido precedente deve ser feita de forma completa e sistemática, e não a partir de excertos isolados. No corpo do mesmo julgado, a Corte Superior cuidou de delimitar o alcance da "permanência" da verba, esclarecendo que o montante
"integra permanentemente a remuneração do servidor
enquanto perdurar a relação de trabalho
"
.

Para o deslinde da controvérsia, é crucial a distinção que o próprio precedente estabelece: o abono é devido
"em razão do exercício do cargo,
sendo pago de forma regular enquanto a atividade laboral for mantida - vale dizer, como contraprestação/retribuição pelo trabalho
-, sem denotar reparação ou recomposição patrimoniais."

A natureza remuneratória reconhecida, portanto, diz respeito à sua contraprestação pelo trabalho efetivo (
propter laborem
), o que justifica sua repercussão em outras verbas da ativa. Lado outro, essa mesma premissa revela sua natureza intrinsecamente transitória, pois sua existência está umbilicalmente ligada à permanência do servidor em atividade.

Essa conclusão impede, por imperativo lógico e jurídico, sua incorporação à parcela única do subsídio para fins de reenquadramento, ou sua projeção para os proventos de aposentadoria, não possuindo o caráter de permanência definitiva que lhe foi atribuído.

A consequência direta do equívoco foi permitir que o valor do abono, ao elevar o padrão de subsídio da servidora, fosse perpetuado para além da sua vida laboral.

Nesse cenário, verifica-se, na realidade, que a embargante pretende utilizar os aclaratórios para manifestar seu inconformismo com o resultado do julgamento e obter novo pronunciamento meritório, finalidade estranha à estreita via recursal eleita.

O prequestionamento, ademais, não exige a menção expressa de todos os dispositivos legais suscitados, bastando o enfrentamento da tese jurídica, o que foi plenamente realizado.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.